Tribunal: TCU
Processo: 009.340/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA, enviados ao TCU pela unidade de controle interno ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO - TRT/BA - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3227/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia ato de pensão civil em favor de Marlene Machado Carregosa, instituída por Nelson Dias Carregosa, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região; Considerando que, mediante o Acórdão 8170/2023-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia, o Tribunal considerou ilegal o ato, negou-lhe registro e expediu determinações à unidade jurisdicionada; Considerando o pedido de prorrogação de prazo (60 dias) formulado à peça 17 para cumprimento do Acórdão; e Considerando o parecer da Seproc à peça 18, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "e", do RI/TCU, em conceder ao órgão solicitante prazo adicional de 60 dias para cumprimento integral do Acórdão 8170/2023-TCU-Segunda Câmara , a serem contados a partir data seguinte à da juntada do requerimento. 1. Processo TC- Processo 009.340/2023-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Marlene Machado Carregosa (XXX.137.955-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.